Tribunal: TJDFT
Processo: 0710771-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. CEGUEIRA MONOCULAR. EMPREGADO PÚBLICO EM ATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES LEGAIS. TEMA 1.037 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece a isenção para pessoa física, acometida por cegueira, a incidir sobre os seus proventos de aposentadoria ou reforma.
2. A outorga de isenção tributária impõe a interpretação literal da legislação pertinente, nos termos do art. 111, inciso II, do CTN.
3. O STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.037), assentou a seguinte tese: “Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral”.
4. O empregado público em atividade, conquanto acometido de doença grave prevista em lei, não faz jus à isenção de imposto de renda, uma vez que a norma autorizadora, que menciona hipóteses taxativas, estabelece como beneficiários somente aposentados e/ou reformados.
5. Apelação conhecida e não provida.